Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. VALOR INDEVIDAMENTE LEVANTADO PELO ENTÃO EXEQUENTE DE CONTA JUDICIAL.
1. Os depósitos realizados em conta judicial possuem correção monetária específicos, conforme essa modalidade.
2. Eventual levantamento em excesso de montante que estava depositado em conta judicial deve ser corrigido pelos índices que seriam aplicados caso o valor, incorretamente sacado, fosse mantido nessa conta, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.